Tribunal: TJPA
Processo: 0811166-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811166-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: DOUGLAS LOPES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. OBSERVÂNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Amanhã Incorporadora Ltda. e PDG Construtora Ltda. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n.º 0832035-90.2017.8.14.0301, que rejeitou a impugnação apresentada pelas agravantes e reconheceu a natureza extraconcursal do crédito executado. A sentença originária condenou as empresas à restituição de valores pagos, danos morais e devolução em dobro de encargos, com base em contrato firmado em 24/06/2015. As agravantes sustentam que o crédito é concursal e, portanto, deve se submeter ao plano de recuperação judicial aprovado, inclusive com limitação de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito reconhecido judicialmente deve ser classificado como concursal, considerando a data da relação jurídica originária; (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença pode prosseguir nos próprios autos com atualização integral após o pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito é considerado concursal quando seu fato gerador — ainda que posteriormente liquidado ou exigível — tenha ocorrido antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, nos termos da tese firmada no Tema 1051 do STJ.

A sentença que reconheceu o crédito em 2022 não afasta sua natureza concursal, pois decorre de contrato celebrado em 24/06/2015, anteriormente ao pedido de recuperação ajuizado em 23/02/2017, sujeitando-se, portanto, aos efeitos do plano.

A submissão do crédito concursal à recuperação judicial é automática e independe de habilitação expressa, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1.851.692/RS), devendo observar os termos e prazos previstos no plano aprovado.

O prosseguimento da execução nos próprios autos, sem observância da recuperação judicial, viola o princípio da par conditio creditorum e prejudica o equilíbrio do plano de soerguimento empresarial.

A atualização do crédito com juros e correção monetária após o pedido de recuperação judicial é vedada pelo art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, sendo admitida apenas nos limites e condições estabelecidos no plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A natureza concursal do crédito é determinada pela data do fato gerador da obrigação, ainda que sua exigibilidade decorra de sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Créditos concursais estão automaticamente sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial, independentemente de habilitação expressa.

É vedada a atualização do crédito com juros e correção monetária após o pedido de recuperação judicial, salvo se expressamente prevista no plano aprovado.

O cumprimento de sentença que reconhece crédito concursal deve observar os efeitos e limites do plano de recuperação, sendo incabível a execução autônoma à margem do juízo universal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II; 49, caput; 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051; STJ, EDcl no REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.12.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanhã Incorporadora Ltda. e PDG Construtora Ltda. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0832035-90.2017.8.14.0301, que rejeitou a impugnação ofertada pelas ora agravantes e reconheceu a natureza extraconcursal do crédito executado.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Trata-se de crédito extraconcursal, uma vez que a sentença foi proferida após o pedido de recuperação judicial da executada, não se sujeitando, portanto, ao plano de recuperação judicial, mormente porque já houve o encerramento da recuperação judicial. Assim, o cumprimento de sentença deve ser processado nos próprios autos, ressalvado o controle dos atos expropriatórios pelo juízo

universal.

Ademais, a parte executada impugnou o valor do cumprimento de sentença,alegando que não pode haver inclusão de atualizações e juros após o pedido de Recuperação Judicial, ou seja, após 23/02/2017 (...). Sobre o assunto, hei por bem, não acolher a impugnação, por se tratar de crédito extraconcursal, a atualização, mediante a incidência de juros e correção monetária, deve ocorrer até a data do efetivo pagamento. Intime-se.”

Em suas razões recursais sustentam, de forma articulada, que o crédito executado possui natureza indiscutivelmente concursal, tendo em vista que decorre de relação obrigacional constituída com a assinatura do contrato em 24 de junho de 2015, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, que se deu em 23 de fevereiro de 2017. Nesse contexto, alegam que o referido crédito deve, obrigatoriamente, submeter-se aos efeitos da recuperação judicial, em conformidade com o que dispõe o artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, que trata da sujeição dos créditos existentes na data do pedido ao plano aprovado, bem como à novação prevista no artigo 59 do mesmo diploma legal. Reforçam esse entendimento com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051, segundo o qual a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial se determina pela data do fato gerador, e não pela data da sentença.

Aduzem, ainda, que a decisão agravada, ao afastar a aplicação da legislação recuperacional sob o fundamento equivocado de que a sentença foi proferida após o pedido de recuperação judicial, incorre em violação ao princípio da isonomia entre os credores e compromete o equilíbrio do plano de soerguimento empresarial, ao admitir a satisfação imediata e individual de um crédito que deveria observar os prazos e condições estabelecidos para a classe à qual pertence.

Alegam, também, que mesmo se admitida a execução nos próprios autos, o valor exequendo não poderia ser atualizado com juros e correção monetária após a data do pedido de recuperação judicial, conforme orientação expressa no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, sendo vedado qualquer tipo de atualização posterior que venha a destoar dos parâmetros fixados na recuperação. Por fim, argumentam que, tratando-se de crédito quirografário, há previsão expressa no plano de recuperação e em seu aditamento para pagamento desse tipo de obrigação em data futura, mais precisamente em janeiro de 2038, sem aplicação de deságio e com incidência de correção monetária e juros pela TR desde o pedido de recuperação até o efetivo pagamento. Em face de tais argumentos, requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para impedir o prosseguimento da execução, e, ao final, o provimento integral do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 29193787, deferi o efeito suspensivo recursal.

Sem contrarrazões (ID 29917854)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade, estando presentes a tempestividade, a legitimidade e a regularidade formal. Assim, passo ao exame do mérito.

MÉRITO RECURSAL

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à aferição da natureza do crédito reconhecido judicialmente no cumprimento de sentença promovido por Douglas Lopes Gomes, notadamente se tal crédito deve ser considerado concursal ou extraconcursal no contexto da recuperação judicial promovida pelas recorrentes Amanhã Incorporadora Ltda. e PDG Construtora Ltda., bem como à possibilidade de sua execução individual nos próprios autos da ação de conhecimento.

A controvérsia tem origem em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva cumulada com pedidos de danos materiais e morais, ajuizada por Douglas Lopes Gomes, na qual foi reconhecida a rescisão do contrato firmado em 24/06/2015, com condenação das agravantes à restituição de 80% dos valores pagos, bem como ao pagamento de danos morais e devolução em dobro de encargos indevidamente suportados pelo consumidor, conforme sentença de 25/02/2022. O título judicial transitou em julgado em 08/03/2021, dando ensejo à instauração do cumprimento de sentença.

O ponto fundamental do recurso reside na interpretação da Lei 11.101/2005 quanto ao conceito de “crédito concursal” e sua submissão ao plano de recuperação judicial. As agravantes sustentam que o crédito exequendo, embora reconhecido por sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial (23/02/2017), tem como fato gerador a relação contratual firmada em 2015, o que enseja sua sujeição à novação operada com a homologação do plano e aditamento da recuperação judicial.

De fato, ao examinar o pleito de efeito suspensivo requerido pelas recorrentes, já se havia reconhecido a probabilidade do direito, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a tese firmada no Tema 1051, segundo a qual:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”(STJ, Tema 1051).

A distinção entre a constituição do crédito (fato gerador) e sua liquidez ou exigibilidade posterior é fundamental. Conforme expressamente reconhecido pela Corte Superior, o simples fato de a sentença condenatória ter sido proferida após o ajuizamento da recuperação não descaracteriza a natureza concursal do crédito, quando este é decorrente de obrigação contraída anteriormente. No presente caso, o contrato foi celebrado em 24/06/2015, estando, portanto, dentro do marco temporal necessário para sua sujeição ao plano recuperacional.

A decisão agravada, ao afirmar tratar-se de crédito extraconcursal com base exclusiva na data da sentença, desconsidera a diretriz jurisprudencial e legal segundo a qual a novação opera-se ex lege (art. 59 da LRF), abrangendo todos os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação.

No tocante à continuidade do cumprimento de sentença nos autos originários, impende observar que o prosseguimento da execução, à margem do juízo universal e em desconformidade com as condições do plano, representa grave violação ao princípio da par conditio creditorum, além de um

flagrante detrimento da coletividade de credores sujeitos às condições restritivas impostas no plano, que, no caso concreto, preveem pagamento apenas em janeiro de 2038.

Em reforço à tese da concursalidade do crédito, destaca-se ainda o precedente do STJ (EDcl no REsp 1.851.692/RS), que assentou que a ausência de habilitação não exime o credor da sujeição ao plano de recuperação homologado, impondo-se, na hipótese, a submissão automática aos seus efeitos.

Quanto ao ponto adicional trazido na impugnação – relativo à limitação da incidência de juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017) – tem-se que também encontra respaldo no art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, que expressamente determina essa limitação. Tal interpretação visa assegurar tratamento isonômico entre credores e resguardar o equilíbrio econômico-financeiro necessário à efetivação do plano recuperacional.

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão agravada , para que o crédito exequendo seja considerado concursal e submetido aos efeitos da recuperação judicial homologada.

3
.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão recorrida nos termos da fundamentação exposta.

É o voto
.

Belém, 13 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026